Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714360-76.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça vindicados no presente recuso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela apelante em face da MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, considerando que o crédito da recorrente já estava inscrito no quadro geral de credores. A agravante ponta erro material na decisão embargada, argumentando que possui patrimônio líquido negativo de R$ 354.407.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e sete mil reais) e não patrimônio positivo como mencionado nos fundamentos do decisum. Alega que a decisão é omissa quanto ao ponto, pois além de considerar equivocadamente o volume do patrimônio da recorrente, não levou em consideração que seus balancetes revelam prejuízo acumulado de R$ 502.957.000,00 (quinhentos e dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), revelando risco de comprometimento da manutenção de suas atividades empresariais. Defende que o fato de ter recolhido as custas iniciais não obsta que formule pedido posterior da gratuidade judiciária, colaciona precedentes jurisprudenciais nesse sentido e apresenta dados relativos à evolução de sua situação financeira, destacando o aumento do déficit patrimonial entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024. Reitera o argumento e que está submetida a processo de recuperação judicia, destacando “...o objetivo dos benefícios é assegurar a preservação da empresa, no sentido de manter a fonte produtora, os empregos dos trabalhadores, o interesse dos credores, a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica, vide art. 47 da Lei Federal no 11.101/2005.” Acrescenta que “...caso seja obrigada a arcar com as custas e despesas processuais, embora apresente números deficitários cada vez mais graves, é questão de tempo até estar obstado o seu direito de acesso à justiça e de ampla defesa, com todos os meios e recursos cabíveis, resultando em explícita violação dos incs. LXXIV e LV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, além dos arts. 98, caput, e 99, § 2o, do CPC.” Colaciona algumas decisões proferidas em outros processos em que obteve a concessão da gratuidade judiciária e requer a realização de distinção especifica entre o indeferimento da gratuidade judiciária e as decisões que concederam o benefício, “...a exemplo do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo do TJDFT; da egrégia 4a Câmara Cível do TJGO; do Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Goiânia do TJGO; do Juízo da 2a Vara Cível, Família e Sucessões da Comarca de Formosa do TJGO, a exemplo da colenda 4a Câmara Cível do TJGO, da egrégia 1a Turma da 2a Câmara Cível do TJTO, da excelsa 5a Turma Cível do TJDFT, dentre muitos outros presentes nas decisões judiciais colacionadas na documentação comprobatória de ID 56852705.” Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, de modo que seja deferido à emabrgante os benefícios da gratuidade judiciária. Alternativamente, requer o recebido o presente agravo de instrumento como agravo interno, submetendo-se o pedido de gratuidade judiciaria à apreciação o Órgão Colegiado. Contrarrazões no ID 58912145, pelo desprovimento dos embargos de declaração, ou, alternativamente, caso concedida a gratuidade judiciária postulada pela embargante, que seja ressalvando que o benefício possui efeitos ex nunc. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, existe um erro material que resulta em contradição na decisão recorrida, quando se refere ao patrimônio líquido negativo da embargante, pois no relatório foi destacada a informação de que houve indicação de patrimônio líquido negativo pela recorrente, enquanto nos fundamentos do decisum o mesmo valor foi indicado como patrimônio da empresa, confira-se: “A recorrente peticionou no ID 53217107, onde reitera a argumentação deduzido no recurso de apelação, e destaca que conta com patrimônio líquido negativo de R$ 354.407,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e sete mil reais). (...) No caso dos autos, a apelante é empresa de grande porte, que mantem plena atividade mercantil extensiva. E apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas operações e estar em recuperação judicial, é notório que mantém operações de grandes proporções, possuindo patrimônio líquido de R$ 354.407.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e sete mil reais), segundo última apuração acostada aos autos no ID 57579520.” Contudo, a constatação do referido erro material não elide a conclusão exara na decisão agravda, que não padece dos demais vícios que lhe foram imputados. Conforme destacado no decisum, já havia sido indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante no início do processo, sob o entendimento de que, apesar de enfrentar situação financeira deficitária, a embargante é empresa de grande porte e com grande volume de operações, possuindo plena capacidade de arca com as custas do processo. Não houve recurso contra a referida decisão, tendo a recorrente recolhido as custas iniciais, revelando, assim, capacidade para fazer frente às custas do processo e resultando em preclusão lógica da postulação. A decisão embargada também é clara ao dispor que a formulação de um novo pedido nessas circunstâncias dependeria de demonstração da alteração substancial da situação financeira da parte, não bastando a reiteração da mesma postulação, sob o argumento de que enfrenta resultados financeiros negativos. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “No caso dos autos, a sentença nada tratou-a respeito da gratuidade judiciária, que havia sido indeferida na fase inicial da postulação (ID 56852156), culminando com o recolhimento das custas iniciais (ID 56852662). Ainda assim, deve-se observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC, apenas para fins de processamento do recurso, considerando que o art. 99, caput, também permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Ressalvo, contudo, que para a reiteração de pedido de gratuidade judiciária depois de haver sido indeferido por decisão preclusa no curso do processo, é necessário a apresentação de fato ou argumento novo passível de justificar a nova postulação, não se admitindo que a parte apenas reitere seguidamente o mesmo pedido repetidamente. Ademais, entende-se que o recolhimento das custas processuais comprovado nos autos, por si só, acarreta a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita, prejudicando substancialmente o exame do pedido. No caso dos autos, houve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária no início do processo, e o agravante não recorreu do decisum, limitando-se a recolher as custas iniciais. Julgado improcedente o pedido inicial de mérito, interpôs recuso de apelação onde tenta se desvencilhar dos encargos de sucumbência, discutindo ao fixação de honorários advocatícios e apresentando o mesmo pedido de gratuidade judiciária já apreciado no juízo de origem. A hipótese dos autos revela verdadeira preclusão do pedido de justiça gratuita, formulado sob o argumento de que apesar de ser a apelante empresa de grande porte, está em situação financeira deficitária e enfrentando recuperação judicial. Esses argumentos já foram refutados na decisão de ID 56852156, quando indeferida a postulação diante da elevada capacidade econômica e patrimonial da recorrente. A fim de dar completude ao julgado destaco que não merece reparos a referida decisão frente as argumentos ora reiterados nesse grau recursal, pois o decisum observa o entendimento de que decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos.” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Precedentes. ARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) (grifo nosso) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou da manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, a apelante é empresa de grande porte, que mantem plena atividade mercantil extensiva. E apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas operações e estar em recuperação judicial, é notório que mantém operações de grandes proporções, possuindo patrimônio líquido de R$ 354.407.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e sete mil reais), segundo última apuração acostada aos autos no ID 57579520. Nesse contexto, permanece hígida a patente conclusão exarada no curso do processo, de que a recorrente possui plena capacidade financeira para arcar com os custos do processo.” Quanto ao mencionado documento de ID 57579520, verifica-se que seu teor apenas confirma o entendimento adotado pela decisão embargada, tratando-se de balancete que que apesar de revelar o estado deficitário e de estar em recuperação judicial, também revela que a recorrente mantém atividade empresarial de grandes proporções, tratando-se de empresa com ativo registrado em mais de R$ 226.646.000 (cinte e seis milhões de reais) em janeiro de 2014, conforme registrado na primeira página do documento. Já a terceira página do documento menciona que o volume de vendas da empresa em de janeiro de 2024 foi superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), circunstância que não condiz com a alegação de que a recorrente não tem condições de arcar com o pagamento do preparo recursal e de eventuais despesas processuais posteriores. Por fim, destaco que as decisões concessivas de gratuidade judiciária mencionadas pela embargante, proferidas em outros processos judiciais, não possuem efeitos vinculantes e não comportam reapreciação nessa sede recursal. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância na fundamentação, de modo que o recurso não se presta à resolução de dissenso jurisprudencial, não sendo é cabível para discutir contradição entre os fundamentos expostos julgado e decisões proferidas em outros processos. Diante do exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração, sem a concessão de efeitos infringentes, apenas para reconhecer a existência de erro material na indicação do patrimônio líquido negativo da empresa embargante, mantendo, quanto ao mais, íntegros os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulada no recurso de apelação. Considerando o provimento parcial dos embargos de declaração, deixo de receber o recurso como agravo interno, ficando ressalvado às partes o direito de anteposição de recurso no prazo legal. Caso a recorrente não pretenda interpor agravo interno, deverá dar cumprimento à decisão de ID 57923614, recolhendo o preparo recursal no prazo assinalado, sob pena de ser considerado deserto do recurso de apelação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator